Tribunal: STF
Processo: ARE 888200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO — DESAPROPRIAÇÃO — Execução contra a Fazenda Pública — Precatório — Parcelamento — Art.33 ADCT — Emenda Constitucional 62/09 — Saldo devedor — Juros compensatórios — Juros moratórios — Compensação — Exclusão — Impossibilidade — Manifesta improcedência — Negativa de seguimento — Possibilidade: Não demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da decisão singular do relator é manifestamente infundada a irresignação do agravante. 
    Ementa da decisão: 
    DESAPROPRIAÇÃO — Execução contra a Fazenda Pública — Precatório — Parcelamento — Art.33 ADCT — Emenda Constitucional 62/09 — Saldo devedor — Juros compensatórios Juros moratórios — Compensação — Exclusão — Impossibilidade: A Emenda Constitucional 62/09 não interfere nos cálculos de liquidação de saldo ainda devedor, referente a período de atraso anterior a sua promulgado. O novo procedimento para pagamento prescinde de decisão individualizada na oportunidade da homologação. Os juros compensatórios e moratórios, incluídos no depósito de cada parcela, não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo do saldo ainda devedor, uma vez que, pagos em efetivo cumprimento do título executivo, não implicam em erro ou excesso. - A Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal não implica em alteração de cálculos de liquidação e de saldo ainda devedor com homologação transitada em julgado. - O valor total da parcela paga em atraso configura um novo principal a sofrer a incidência de juros moratórios pelo período de atraso no seu pagamento, razão pela qual não ocorre capitalização.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 100, § 5º, da Constituição Federal, bem como dos arts. 33 e 97 do ADCT.
    É o relatório.
    Decido:
    Da análise da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido, depreende-se que a controvérsia foi solucionada com apoio nos cálculos efetuados pelo contador do Juízo, sanando controvérsia então em disputa, acerca da aplicação do índice de correção do mês de fevereiro de 1986 (70,28%), bem como na disciplina da inclusão de juros compensatórios e moratórios, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.
    Acrescentou-se, ainda, o entendimento de que referida forma de cálculo não estaria afrontando o verbete da Súmula Vinculante nº 17, deste STF, pois os juros moratórios não estariam sendo computados durante o prazo do art. 100, § 1º, da Magna Carta, mas apenas no período de atraso no pagamento de cada parcela.
    E, ainda, que cálculos anteriores, já acobertados pelo manto da coisa julgada, não poderiam ser refeitos, ou alterados, ressaltando que o ofício requisitório expedido em 29/9/83 não poderia ser regido por regras que entraram em vigor vários anos mais tarde.
    Dessa forma, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na análise dos fatos e provas constantes dos autos; assim, eventual afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE nº 590.751/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 4/4/11).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa (ARE nº 1.017.408/RS–AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/17).
    Ademais, constata-se que as discussões estritamente processuais, como as existentes no presente caso, que trata de eventual preclusão, quanto à exequibilidade de cálculo homologado sob a égide da Constituição pretérita, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n° 740.083/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/2/11). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 631.775/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/09). 
    E isso porque, no presente caso, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 
    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei). Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’ (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269- AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM). Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03). 
    De igual teor, podem ser citados, ainda, os seguintes precedentes, todos proferidos em casos semelhantes ao dos autos: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada. 2. Por outro lado, tratando-se de pleito que visa a definir o alcance do dispositivo de sentença transitada em julgado, também se mostra incabível o acolhimento em recurso extraordinário, por se tratar de questão de natureza jurídica infraconstitucional, que desafiaria recurso especial. A questão só poderia ser alçada ao crivo do Supremo mediante recurso de pronunciamento de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em última instância. Todavia, o recurso especial foi desprovido e já certificado o trânsito em julgado. Logo, preclusa a alegação, conforme bem sustentado pelos agravados. 3. A arguição do agravo demonstra inconformismo com a conclusão proferida na ponderação entre a norma do artigo 5º, XXXVI, e a do artigo 100, § 1º, ambas da Constituição de 1988, e o Verbete Vinculante nº 17. Isto é, pretende nova interpretação, que equivale a novo julgamento da causa, medida notadamente inviável. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE nº 651.134/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/11/12). 
    JUROS – MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – DÉBITO DA FAZENDA – COISA JULGADA – ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Contudo, na espécie os juros foram inclusos considerada a premissa da coisa julgada (ARE nº 680.311/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/9/12). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 1.062.988-AgR, Segunda Turma, Relª Minª. Cármen Lúcia, DJe de 26/9/19). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. ART. 33 DO ADCT. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 33 DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE nº 1.233.634-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente